Tribunal: TJMT
Processo: 1028275-79.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028275-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE CAMPOS VEIGA - CPF: 018.672.201-05 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): Nego provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1º vogal): DIVIRJO do voto do Eminente relator, para CONHECER do agravo interno interposto pela parte autora, a fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, NEGAR provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, mantendo a sentença em sua integralidade(voto anexo) Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. TEMA 1184/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso inominado
e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A parte autora não comprovou prévia provocação administrativa da instituição demandada para solução da controvérsia.

A decisão agravada aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo quando a pretensão puder ser satisfeita na via extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de prévia provocação administrativa afasta o interesse de agir em demanda consumerista que objetiva a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional.

O STF, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é constitucional a exigência de prévia provocação administrativa quando a controvérsia puder ser solucionada na via extrajudicial.

Nas relações de consumo, a existência de canais eficazes de atendimento e solução extrajudicial justifica a exigência de comprovação mínima de tentativa administrativa.

Ausente nos autos prova idônea de prévia solicitação administrativa, não se configura a necessidade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a exigência de prévia provocação administrativa como requisito para a configuração do interesse de agir, quando a pretensão puder ser satisfeita na via extrajudicial. 2. Nas demandas consumeristas, a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia afasta o interesse
processual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOÃO VITOR DE CAMPOS VEIGA contra decisão monocrática que, ao apreciar Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexistentes os débitos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Interposto Recurso Inominado pelo banco, foi proferida decisão monocrática reconhecendo a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de prévia tentativa administrativa de solução do conflito, determinando-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese:

Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF);

Inexistência de previsão legal exigindo prévia provocação administrativa;

Inaplicabilidade do Tema 1184/STF ao caso concreto;

Jurisprudência divergente acerca da matéria.

Requer a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma é estritamente processual: verificar se, no caso concreto, a ausência de prova idônea de prévia provocação administrativa impede o reconhecimento do interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tal como decidido
monocraticamente (ID 329095876)
.

Consta dos autos que o recorrido ajuizou ação alegando inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débitos que afirmou desconhecer, postulando declaração de inexistência e indenização moral. O banco, desde a contestação, arguiu preliminar de ausência de interesse processual por inexistir tentativa administrativa prévia e, em recurso, reiterou a preliminar. A decisão agravada acolheu essa tese e extinguiu o feito sem mérito, assentando a necessidade de demonstração da provocação administrativa como requisito do interesse de
agir em demandas consumeristas
.

O interesse processual não s
e presume de maneira automática,
ele se demonstra pela necessidade concreta de tutela jurisdicional e pela utilidade do provimento pretendido. O processo judicial não é via consultiva nem instrumento de primeira escolha quando existam canais adequados e eficazes aptos a solver o conflito com menor custo social, menor onerosidade e maior eficiência, sem prejuízo da proteção do consumidor.

O art. 5º, XXXV, da Constituição garante que lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Judiciário. Essa garantia, contudo, não impede a fixação de requisitos de procedibilidade e de condições para aferição do interesse de agir quando voltados a racionalizar a prestação jurisdicional e a evitar
judicialização
prematura, desde que não transformem o acesso à Justiça em obstáculo desproporcional ou
inviável. A própria decisão agravada explicita essa compatibilização ao fundamentar a exigência na eficiência e na preve
nção de litígios desnecessários
.

A decisão monocrática construiu sua razão de decidir com base na compreensão de que é constitucional exigir requerimento administrativo prévio em hipóteses em que a demonstração do interesse de agir dependa dessa provocação, citando expressamente o Tema 1.184 (RE 1.355.208) e, também, o Tema 350 como reforço argumentativo, para afirmar que a tentativa administrativa é elemento de aferição da nece
ssidade da tutela jurisdicional
. Assim, para o julgamento deste agravo interno, o ponto é verificar se o caso se enquadra na moldura decisória já assentada pelo Relator: demanda de consumo
+
possibilidade real de solução administrativa + ausência de prova de provocação.

A decisão agravada também justificou a exigência com base no art. 4º, III e V, do CDC, destacando a política pública de incentivo a métodos adequados de solução de conflitos e a existência, no mercado, de canais formais e rastreáveis de atendimento, capazes de solucionar reclamações e produzir registro objetivo do disse
nso
. Essa fundamentação, no plano lógico, cumpre dupla finalidade: (i) promove solução mais célere e menos custosa ao consumidor e ao sistema; e (
ii
) qualifica a própria instrução, reduzindo litigância repetitiva e incertezas probatórias sobre a existência de controvérsia efetiva.

Importa sublinhar que o requisito delineado na decisão agravada não equivale a impor “esgotamento” administrativo ou submissão a instâncias infinitas. Trata-se de ônus mínimo de demonstração, que pode ser cumprido por meios simples e acessíveis: e-mail institucional, protocolo de SAC, notificação extrajudicial, correspondência com AR, plataforma oficial, entre outros meios idôneos
mencionados na própria decisão
. Exigir esse mínimo, em tese, atende à proporcionalidade: é meio adequado (cria lastro de controvérsia), necessário (evita
judicialização
desnecessária) e, na moldura posta, não é excessivo.

No presente caso, o agravante não aponta, no agravo interno, documento específico já juntado que comprove reclamação, protocolo, e-mail, notificação ou qualquer tentativa formal de solução administrativa anterior ao ajuizamento. A insurgência, tal como redigida, é predominantemente normativa
,
mas não supre a lacuna fática determinante na decisão agravada: a inexistência de prova idônea de provocação prévia. Sem esse elemento, persiste o fundamento suficiente e autônomo da extinção, qual seja, a ausência de interesse processual conforme o padrão decisório adotado.

A decisão monocrática expressamente ressalvou que, havendo “comprovada impossibilidade real e objetiva” de contato eficaz e gratuito com a entidade demandada, a
exigência poderia ser afastada
. No entanto, o agravante não demonstra impedimento concreto, inexistência de canais, recusa de atendimento ou inviabilidade material. Ao contrário, trata-se de instituição financeira de grande porte, notoriamente dotada
de múltiplos canais de atendimento, o que torna ainda mais exigível a mínima tentativa de resolução administrativa, ausente nos autos.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA.
INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.
EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O fundamento da decisão foi a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito, exigida como condição para configuração do interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de provocação administrativa válida impede o reconhecimento do interesse de agir em demandas consumeristas, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento pela constitucionalidade da
exigência de tentativa prévia de solução administrativa
em determinadas hipóteses, como condição para caracterização do interesse de agir. 5.
No caso, não houve juntada de prova documental idônea da provocação administrativa, o que impede o reconhecimento do interesse processual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito impede a configuração do interesse de agir em demandas consumeristas, nos termos do Tema 1184/
STF.”
(N.U 1001809-83.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)
. Grifei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno n°.

1028275-79.2025.8.11.0002

Agravante:
João Vitor de Campos Veiga

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de agravo interno interposto João Vitor de Campos Veiga contra a decisão monocrática proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta pelo agravante em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual alega ter sofrido negativação de seu nome, embora afirme não possuir relação jurídica com a parte recorrida.

O Eminente relator acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa da demanda.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a demanda não deveria ter sido extinta.

A decisão merece reforma, pois a exigência de requerimento administrativo/ extrajudicial a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL À NECESSIDADE DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONALDA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pelo consumidor das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000267-31.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”.

Portanto não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
CONHECER
do agravo interno interposto pela parte autora, a fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, NEGAR provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026